Tribunal: TJSP
Processo: 1500214-76.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500214-76.2019.8.26.0542, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado BRUNO
SEVERO PERES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso ministerial, (i) com observação sobre erro material na
sentença, para considerar Bruno Severo Peres da Silva condenado como incurso
no artigo 157, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal;
(ii) redimensionar as penas do apelado para 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez)
dias de reclusão e 7 (sete) dias-multa, no mínimo legal; (iii) fixar-lhe o regime
prisional fechado para início do desconto da reprimenda corporal; (iv) com a
ressalva de correção necessária na parte dispositiva para constar que a absolvição
do corréu João Lucas da Silva Costa, deu-se nos termos do artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal. Consideraram, desde já, prequestionadas as
matérias debatidas no processo, para fins de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores. Expeça-se o necessário mandado de prisão, somente após o
trânsito em julgado. Comunique-se. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500214-76.2019.8.26.0542 -Voto no 33.709
2
Apelação Criminal com Revisão no 1500214-76.2019.8.26.0542
Comarca de Santana de Parnaíba
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 33.709
Apelação criminal Roubo tentado Sentença condenatória
Insurgência ministerial objetivando a não reduza das
penas pela atenuante da confissão abaixo do mínimo legal, a
redução pela tentativa na fração de 1/3 (um terço) e a
fixação do regime prisional fechado
Admissibilidade

Impossibilidade de redução das penas aquém do mínimo, na
segunda fase, a teor da Súmula 231 do STJ - Incidência do
conatus, na fração mínima, uma vez que o delito só não se
consumou diante da pronta intervenção policial Diminuição
das penas redimensionada para o patamar mínimo de 1/3
(um terço), em razão do iter criminis percorrido
Regime
inicial modificado para o fechado
Malgrado o quantum
punitivo fixado, a gravidade concreta da conduta, associada
à personalidade do apelado pela prática de crime semelhante
ao apurado nos autos, na adolescência, recomendam uma
maior
resposta
repressiva
estatal
na
imposição
da
reprimenda - Necessária correção, de ofício, da capitulação
jurídica contida na r. sentença, de modo a constar ter sido o
apelante condenado como incurso no artigo 157, caput,
combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal. Recurso ministerial provido. Com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500214-76.2019.8.26.0542 -Voto no 33.709
3
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Bruno Severo Peres da Silva, por infração ao artigo
157, parágrafo 2o, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal, foi condenado às penas de 1 (um) ano, 3 (três) meses e
16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime aberto, e 3 (três) dias-multa,
no valor unitário mínimo.
Na mesma decisão, o corréu João Lucas da Silva
Costa foi absolvido da prática do delito previsto no artigo 157, parágrafo 2o,
inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Irresignado,
recorre
o
Ministério
Público,
pleiteando que a atenuante da confissão de Bruno não reduza as penas
abaixo do mínimo legal, que a redução pela tentativa se dê na fração de
1/3 (um terço) e que seja fixado o regime prisional fechado.
Regularmente processado o recurso, opina a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do apelo.
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento, destacando-
se, desde logo, que a condenação de Bruno foi a solução mais correta ao
caso, a cujo respeito a Defesa sequer se insurge.
Aliás, nem se poderia cogitar do contrário, dado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500214-76.2019.8.26.0542 -Voto no 33.709
4
que a autoria e a materialidade delitiva restaram plenamente demonstradas
no caso concreto.
Com
efeito,
o
apelado
Bruno,
nas
duas
oportunidades em que ouvido, confessou a prática delitiva. Disse que
intencionava subtrair uma motocicleta e, para tanto, chamou seu amigo
João Lucas. No momento em que vítima se aproximou, atravessou em sua
frente e, na posse de um simulacro de arma de fogo, exigiu a entrega do
bem. Logo em seguida, foi detido por policiais militares que passavam pelo
local. Somente no momento do roubo, João Lucas percebeu sua intenção de
roubar, mas não participou da ação criminosa. Comunicava-se com o corréu
por meio de sinais, pois ele é surdo-mudo. Já esteve internado na Fundação
Casa, por um ano, por infração penal análoga ao roubo (de motocicleta). Ao
sair, após quatro meses, viu-se envolvido nesse delito (fl. 14 e mídia
audiovisual).
O corréu João Lucas, por sua condição de surdo-
mudo, não foi interrogado.
A vítima Argemiro Vieira Lima reconheceu o
acusado, em Juízo, como o autor da subtração. Narrou que se dirigia para o
trabalho em sua motocicleta e, ao reduzir a velocidade na lombada, foi
abordado pelos acusados, os quais estavam a pé. Um deles exibiu arma de
fogo, revistou o depoente e determinou que descesse da motocicleta, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500214-76.2019.8.26.0542 -Voto no 33.709
5
obedecido a ordem. Nesse momento, policiais se aproximaram e abordaram
os assaltantes (mídia audiovisual).
Já os policiais militares Gilson Martins da Silva e
Vagner Vitor Pinheiro narraram, em uníssono, que estavam em
patrulhamento quando se depararam com três indivíduos na via pública,
sendo que uma estava com os braços levantados. Um dos indivíduo
apontava arma para o ofendido e o outro (mudo) segurava a motocicleta
dele. Efetuaram a abordagem. O apelado, que estava portando a arma
(simulacro), abaixou-a e saiu andando pela calçada. O outro rapaz ficou na
moto. A vítima disse que estava sendo assaltada e parecida amedrontada
(mídia audiovisual).
Irrescindível, pois, o decreto condenatório.
Necessário, contudo, tecer-se uma observação
quanto ao reconhecimento da tentativa.
Em que pese o entendimento da douta Magistrada
a quo, ao cabo da instrução criminal, as provas amealhadas nos autos
apontaram que Bruno abordou a vítima, anunciou o assalto com arma em
punho e determinou que ela descesse do veículo. Após a vítima ter
obedecido a ordem do apelado e descido da motocicleta, com as mãos para
o alto, o corréu segurou o bem, momento em que os policiais militares se
aproximaram e os surpreenderam em plena prática delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500214-76.2019.8.26.0542 -Voto no 33.709
6
Portanto, vê-se que o delito aproximou-se muito
da consumação, que só não ocorreu em razão da pronta e eficaz
intervenção policial, devendo, portanto, ser acolhido o pleito ministerial a
fim de que a redução das penas pela tentativa seja a mínima prevista em
lei, ou seja, 1/3 (um terço).
Com tais considerações, passa-se à análise das
penas.
As básicas foram escorreitamente aumentadas de
1/6 (um sexto), na primeira fase, “considerando as circunstâncias do delito
e a personalidade do réu (com utilização de simulacro de arma de fogo),
sendo envolvido com a criminalidade desde menor, tendo permanecido na
Fundação Casa pela prática de ato infracional equiparado a roubo (como ele
próprio admitiu em seu interrogatório)”.
Na
segunda
etapa,
as
reprimendas
foram
reduzidas em 1/6 (um sexto), ante o reconhecimento da confissão
espontânea, ficando abaixo do mínimo legal.
Contudo, respeitado o entendimento da MMa.
Juíza a quo, com razão o Parquet ao requerer o redimensionamento das
penas, sobretudo por ser inadmissível, na segunda fase da dosimetria,
situar a pena aquém do mínimo legal, consoante o entendimento hoje
cristalizado na Súmula no 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500214-76.2019.8.26.0542 -Voto no 33.709
7
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a pena
abaixo do mínimo legal".
Por fim, levando-se em conta o considerável iter
criminis percorrido pelo agente, como mencionado alhures, as penas serão
diminuídas à razão mínima de 1/3 (um terço), em atendimento ao reclamo
ministerial.
Como
corolário,
as
reprimendas
ficam
definitivamente fixadas em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de
reclusão e 7 (sete) dias-multa, no mínimo legal.
Em relação ao regime prisional, malgrado o
quantum punitivo fixado, razão também assiste ao Parquet, devendo aquele
ser modificado para o fechado, sobretudo em face da gravidade concreta da
conduta do acusado, que permite vislumbrar a sua ousadia, frieza e
destemor, por praticar o delito em plena via publica e mediante grave
ameaça, ainda que com a simulação de porte de arma e, mais, em virtude
da admissão, pelo réu, da prática de delito semelhante ao apurado nesses
autos, enquanto ainda era adolescente, a revelar acentuada periculosidade
e a necessidade de uma maior resposta repressiva estatal, por meio de
uma imposição mais severa da reprimenda.
Cumpre corrigir, de ofício, a capitulação da
sentença para fazer constar a condenação de Bruno Severo Peres da Silva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500214-76.2019.8.26.0542 -Voto no 33.709
8
com fulcro no artigo 157, caput, combinado com o artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal.
Por derradeiro, malgrado o r. decisum, no tocante
à absolvição do corréu João Lucas, tenha se referido à improcedência da
ação penal, omitiu na sua parte dispositiva a fundamentação legal: artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso
ministerial, (i) com observação sobre erro material na sentença, para
considerar Bruno Severo Peres da Silva condenado como incurso no artigo
157, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal;
(ii) redimensionar as penas do apelado para 3 (três) anos, 1 (um) mês e
10 (dez) dias de reclusão e 7 (sete) dias-multa, no mínimo legal; (iii) fixar-
lhe o regime prisional fechado para início do desconto da reprimenda
corporal; (iv) com a ressalva de correção necessária na parte
dispositiva para constar que a absolvição do corréu João Lucas da Silva
Costa, deu-se nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal. Consideram-se, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no
processo, para fins de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
Expeça-se o necessário mandado de prisão, somente após o trânsito em
julgado. Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500214-76.2019.8.26.0542 -Voto no 33.709
9